Tribunal: TJES
Processo: 5005706-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005706-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELI AQUINO BITILHER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.790/2025. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 9º, VIII. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DE CLEMÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.790/2025, formulado no âmbito da execução penal relativa à condenação pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 9º, inciso VIII, do Decreto Presidencial nº 12.790/2025 alcança condenados à pena restritiva de direitos decorrente de substituição da pena privativa de liberdade; e (ii) verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos necessários à concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os decretos de indulto, por constituírem hipótese de clemência soberana, submetem-se à interpretação restritiva, sendo inviável ampliar as hipóteses de incidência mediante analogia ou interpretação extensiva.

O art. 9º, inciso VIII, do Decreto nº 12.790/2025 prevê expressamente a concessão do benefício aos condenados à pena privativa de liberdade em livramento condicional ou regime aberto, sem contemplar os condenados exclusivamente ao cumprimento de penas restritivas de direitos.

A previsão contida no art. 3º, inciso I, do referido decreto não afasta a necessidade de observância dos requisitos específicos previstos em cada hipótese do art. 9º, sobretudo porque os incisos VII e X mencionam expressamente a possibilidade de concessão do benefício em casos de pena substituída por restritiva de direitos.

A ausência de referência às penas restritivas de direitos no inciso VIII configura silêncio eloquente do decreto presidencial, impedindo a extensão do benefício ao agravante.

Ainda que admitido eventual enquadramento nos incisos VII ou X do art. 9º, não houve demonstração do preenchimento do requisito objetivo temporal, pois o agravante não iniciou o cumprimento da reprimenda até a data-base de 25/12/2025, deixando de cumprir o lapso mínimo exigido para a concessão do benefício.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos legais para a concessão do indulto, sendo inviável o deferimento do benefício sem o efetivo início da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. As hipóteses de concessão de indulto previstas em decreto presidencial submetem-se à interpretação restritiva, vedada a ampliação do rol de beneficiários por analogia ou interpretação extensiva. 2. A ausência de previsão expressa de penas restritivas de direitos no art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.790/2025 impede a concessão do benefício ao condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída. 3. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos é indispensável para a concessão do indulto, inclusive quanto ao efetivo início do cumprimento da pena.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º; Decreto Presidencial nº 12.790/2025, arts. 3º, I, e 9º, VII, VIII e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, entendimento consolidado acerca da interpretação restritiva dos decretos de indulto e da necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos legais para concessão do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
500
5706
-
69
.202
6
.8.08.0000

AGRAVANTE: ELI AQUINO BITILHER

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
elo

ELI AQUINO BITILHER

em face da decisão proferida pel
o Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Barra de São Francisco/ES
, que analisando o procedimento de execução de pena registrado nos autos nº 2000239-73.2025.8.08.0008, indeferiu o pedido de concessão de indulto da pena restritiva de direitos.

Em suas
razões recursais,
sustenta o agravante
, que em virtude de ter preenchido todos os requisitos previstos no Decreto nº 12.790/2025, faz jus à concessão do indulto estabelecido em seus art. 9º, inciso VIII, c/c art. 3º, inciso I.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Conforme brevemente relatado, o agravante almeja, por meio do presente recurso, que lhe seja concedido o indulto constante do Decreto Presidencial nº 12.790/2025, referente à ação penal nº 0003050-50.2019.8.08.0008, em que foi condenado pelo crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O cerne da controvérsia reside na interpretação das disposições do Decreto Presidencial nº 12.790/2025 e na sua aplicabilidade ao agravante/reeducando, condenado pela prática de tráfico privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 04 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Embora a defesa sustente que o recorrente faz jus ao indulto com base no art. 9º, inciso VIII, combinado com o art. 3º, inciso I, do referido diploma, tal tese não encontra amparo na exegese literal e sistemática que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) aplica aos decretos de indulto.

Conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal e das instâncias superiores, as normas que concedem benefícios de clemência soberana devem ser interpretadas restritivamente, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar o rol de beneficiários por analogia ou interpretação extensiva quando o texto normativo é específico.

No caso em tela, o inciso VIII do artigo 9º do Decreto nº 12.790/2025 é taxativo ao prever a concessão do indulto àqueles condenados à
"pena privativa de liberdade"
que estejam em livramento condicional ou regime aberto, silenciando propositalmente quanto às penas restritivas de direitos.

Desse modo, a regra geral do artigo 3º, inciso I, que menciona a aplicabilidade do indulto mesmo em casos de substituição da pena, não autoriza a superação dos requisitos específicos de cada inciso do artigo 9º. Isso ocorre porque o próprio Decreto, nos incisos VII e X do mesmo artigo, fez questão de mencionar expressamente a "pena substituída por restritiva de direitos" quando pretendeu alcançar tais sentenciados, o que demonstra que, onde o legislador quis incluir a pena restritiva, fê-lo de forma inequívoca.

Neste cenário, a ausência de menção às penas restritivas no inciso VIII invocado pelo agravante configura silêncio eloquente, impedindo a concessão do benefício.

Ademais, como bem pontuado pelo parecer ministerial, ainda que se tentasse o enquadramento nos incisos que contemplam as penas alternativas (incisos VII ou X), o agravante esbarraria na ausência do requisito objetivo temporal, uma vez que sequer iniciou o cumprimento da reprimenda até a data base de 25 de dezembro de 2025, não perfazendo, portanto, o lapso de 1/6 da pena ou o tempo mínimo de acompanhamento em programas de egressos.

A orientação deste TJES é firme no sentido de que o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos é indispensável, sendo vedada a concessão de indulto a quem não iniciou a execução penal sob o argumento de mera condenação em regime aberto ou substituição.

Diante do exposto, em consonância com o entendimento desta Corte e da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.